Tribunal: TJDFT
Processo: 0724671-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724671-79.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERACILDA CARNEIRO MACHADO, V2 COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME, VINICIUS MACHADO AGRAVADO: PBFRANCHISING LTDA D E S P A C H O Intime-se a parte agravante a fim de que manifeste sobre a eventual perda do objeto do recurso, em razão de o Juízo de Primeiro Grau ter proferido a decisão de id 108960298. Após, retornem conclusos. Brasília, 8 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator